Tribunal: TJSP
Processo: 1500393-62.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Ameaças – Autoria e materialidade demonstradas – Especial relevo às palavras das vítimas em crimes que envolvem violência doméstica e familiar – Mantida a agravante de crime praticado com prevalência de relações domésticas, assim como o aumento decorrente do concurso formal de infrações penais – Regime aberto bem fixado, dada a quantidade de pena aplicada e a primariedade do acusado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500393-62.2018.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante MAURO
VINICIUS SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo,
mantendo-se a r. sentença tal como lançada. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500393-62.2018.8.26.0536 Voto 18.364 d
2
Apelação: Autos no 1500393-62.2018.8.26.0536
Comarca: Santos 6a Vara Criminal
Apelante: Mauro Vinícius Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18364
Ameaças Autoria e materialidade demonstradas Especial
relevo às palavras das vítimas em crimes que envolvem
violência doméstica e familiar Mantida a agravante de
crime praticado com prevalência de relações domésticas,
assim como o aumento decorrente do concurso formal de
infrações penais
Regime aberto bem fixado, dada a
quantidade de pena aplicada e a primariedade do acusado.
MAURO
VINÍCIUS
SILVA
foi
condenado pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Criminal da Comarca de
Santos à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime
aberto, por violação ao art. 147, do Código Penal, por duas vezes (fls.
166/180).
Inconformada, a Defesa pleiteou a
absolvição do acusado por insuficiência probatória (fls. 166/180).
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
215/216), a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 249/253).
É o relatório.
Mauro foi condenado porque, nos dia 29
de janeiro de 2.018, por volta das 00h12m, na Av. Jovino de Melo, no
1036, Bom Retiro, na cidade e comarca de Santos, prevalecendo-se das
relações domésticas, teria ameaçado causar mal injusto e grave à sua
genitora Magali Maria Silva e à sua sobrinha Eduarda.
A
materialidade
do
delito
está
comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/05) e pela prova oral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500393-62.2018.8.26.0536 Voto 18.364 d
3
colhida.
A condenação lançada é inconteste.
A vítima Magali, genitora do acusado, na
fase administrativa, relatou que ele, no dia dos fatos, foi até sua casa e
tentou arrombar o portão de sua residência, mas não conseguiu. Aduziu
que o apelante gritou diversas ofensas na rua, como “vadia, vagabunda,
puta”. Consignou que o réu sempre profere ameaças de agressão, já
tendo dito que iria matá-la de porrada. Ele ameaçou pular o muro da
casa, quando sua neta ficou com muito medo e ligou para seu pai,
enquanto a declarante ligava para a polícia. Seu outro filho, então,
chegou e entrou em luta corporal com o apelante para tentar segurá-lo
até a chegada dos policiais. Teme por sua integridade física e de sua
neta, já que o réu as ameaça constantemente, tendo, inclusive,
desobedecido a determinação judicial para se manter afastado de si e de
sua neta (fl. 06).
Em juízo, confirmou seu depoimento
anterior. Acrescentou que o acusado disse que iria preso, mas voltaria
para furar todos eles. Negou que ele tenha dito que iria matá-las, sendo
que apenas as xingou. Questionada, respondeu que o acusado não foi
algemado. Disse que o réu estava totalmente fora de si no dia do
ocorrido. Era o filho mais carinhoso que tinha, mas passou a ficar
agressivo após começar a usar drogas (mídia audiovisual fls. 155/156).
A ofendida Eduarda, em sede inquisitiva,
declarou que é sobrinha do réu e que reside com sua avó no local dos
fatos. No dia do ocorrido, o acusado apareceu na rua e começou a
empinar e acelerar a motocicleta defronte a sua casa com a finalidade de
assustá-las. Asseverou que ele começou a forçar a entrada no imóvel e,
como não conseguiu, iniciou tentativas de pular o muro, dizendo que ia
por fogo na casa com as duas lá dentro para que ambas morressem.
Disse que ficaram com muito medo, razão pela qual ligou para seu pai e
sua avó para a polícia. Em seguida, o réu foi embora. Ele costuma
ofender e ameaçar sua avó (fl. 07).
Judicialmente, ratificou a dinâmica dos
fatos. Esclareceu que o acusado afirmou que entraria e acabaria com
elas. Quando já estava na viatura, o réu falou que iria voltar e furar todo
mundo, fala direcionada a ela, sua avó e seu pai (mídia audiovisual fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500393-62.2018.8.26.0536 Voto 18.364 d
4
155/156).
Marco Antonio Silva de Jesus, em solo
policial, narrou que sua filha lhe chamou informando que seu irmão
estaria defronte à residência dela e de sua avó ameaçando colocar fogo
no imóvel com as duas dentro. Dirigiu-se até lá, onde precisou entrar em
vias de fato com o réu para segurá-lo enquanto aguardavam a chegada
da polícia. Aduziu que o acusado tem tido esse comportamento de ir
para a frente da residência da mãe e ficar a ameaçando, bem como que
ele não respeita a determinação judicial de se manter afastado da casa de
ambas (fl. 08).
Na fase judicial, asseverou ter recebido
ligação de sua filha, Eduarda, que gritava e dizia que o acusado estava
tentando arrombar o portão da casa com a motocicleta. Dirigiu-se até a
residência das vítimas, quando avistou o réu vindo em sua direção.
Aduziu que acabaram entrando em luta corporal, que foi apartada por
vizinhos até a chegada da polícia. Após algum tempo, na presença das
vítimas, o apelante disse que atearia fogo na casa e que as mataria,
repetindo essa ameaça na Delegacia de Polícia (mídia audiovisual fls.
155/156).
Os policiais militares Marcio Floriano
Brasil e João Mauricio Conceição das Neves, extrajudicialmente,
afirmaram terem recebido, via Copom, notícia sobre briga que ocorria
em via pública envolvendo dois rapazes. Após chegarem ao local,
apuraram que o entrevero ocorreu em razão do réu ter tentado invadir a
casa de sua genitora e, ao não conseguir, ter passado a ameaçar de morte
ela e também sua sobrinha. Consignaram que existiam medidas
protetivas vigentes contra o acusado. Aduziram que o réu negou a
prática dos ilícitos, alegando que apenas se dirigia à casa de sua
namorada, que mora na mesma rua (fl. 10).
Marcio,
em
juízo,
confirmou
seu
depoimento anterior e reconheceu o réu. Negou ter presenciado as
ameaças. Disse que o apelante ficou longe das vítimas no distrito policial
(mídia audiovisual fls. 155/156).
João, em solo judicial, também ratificou
seu depoimento extrajudicial. Não presenciou qualquer ameaça contra as
vítimas. Tanto o acusado, como seu irmão, Marco Antonio, estavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500393-62.2018.8.26.0536 Voto 18.364 d
5
muito alterados (mídia audiovisual fls. 155/156).
O acusado, no distrito policial, negou ter
proferido as ameaças descritas na denúncia. Afirmou apenas ter passado
pelo local porque sua namorada reside na mesma avenida. Longe dali,
seu irmão o derrubou da moto com o guarda-chuva, motivo pelo qual
entravam em luta corporal. Em seguida, chegaram sua mãe e sua
sobrinha falando mentiras a seu respeito. Aduziu que elas querem que
perca seu emprego com tais afirmações (fl. 14).
Sob o contraditório, negou ter cometido
o crime de ameaça, embora tenha admitido que passou à frente da casa
de sua genitora e sobrinha no dia dos fatos, por ser caminho para a sua
própria residência. Consignou que, se tivesse a intenção de ingressar no
imóvel, teria conseguido facilmente, pois o muro existente é baixo e o
portão é antigo, não existindo cadeado. Alegou que as vítimas querem
prejudicá-lo, pois não concordam que ele continue morando na casa em
que viveu por muito tempo com sua avó, já falecida. Acrescentou que
seu irmão, por ser envolvido com o tráfico de drogas, também tem a
intenção de prejudicá-lo, já que não aceita o fato de ter um irmão agente
da Fundação Casa (mídia audiovisual fls. 155/156).
Pois bem.
As
vítimas,
sempre
que
ouvidas,
apresentaram relatos coesos e harmônicos dando conta de que foram
ameaçadas pelo acusado, tendo sido corroboradas pela testemunha
Marco Antonio. Ressalte-se, ademais, que, tratando-se de crimes de
violência doméstica, em geral praticados na clandestinidade, o
depoimento da vítima assume especial relevo.
Soma-se a isso, ainda, a constatação de
que o acusado apresentou versões completamente diferentes em solo
policial e judicial, o que retira credibilidade de suas alegações, as quais
já não encontravam amparo em nenhum outro elemento probatório.
Demonstrou-se, com segurança, que o
réu praticou os delitos de ameaça contra as vítimas, motivo pelo qual
mantenho o édito condenatório.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500393-62.2018.8.26.0536 Voto 18.364 d
6
Acerca da dosimetria da pena, não
merece reparos a r. sentença. A única alteração na reprimenda se deu na
segunda etapa, com a incidência da agravante prevista no artigo 61, II, f,
do Código Penal, eis que o réu é ex-companheiro da vítima, tendo sido o
crime praticado com prevalência de relações domésticas. Por tal motivo,
a pena foi elevada em 1/6 (um sexto), o que entendo correto. Finalmente,
na terceira etapa, em razão do concurso formal de crimes, majorou-se a
reprimenda em mais 1/6 (um sexto). Dessa forma, permanece a
reprimenda tal como fixada.
Mantém-se, igualmente, o regime inicial
aberto e a impossibilidade de substituição da pena por restritiva de
direitos, em vista do artigo 44, I, do Código Penal e da súmula 588, do
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo, mantendo-se a r. sentença tal como lançada.
Amable Lopez Soto

relator